Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO (SE PRECATÓRIO OU RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. TEMA 407 DO STJ.
1. Conquanto o exequente tenha pretendido discutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de forma incidental, referida matéria já foi decidida na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, tendo o Conselho Especial deste TJDFT declarado inconstitucional a lei em questão, com efeitos ex nunc, de forma a proteger todas as requisições de pequeno valor pleiteadas até 9/5/2023 (data da publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade).
1.1. Em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a Lei Distrital no 3.624/2005 voltou a viger.
1.2. Prescindível o trânsito em julgado da decisão de uma ADI para que possa ser cumprida, bastando a publicação da ata da decisão no Diário Oficial, no caso, do Distrito Federal.
1.3. O exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva em 19/6/2023, ou seja, em data posterior à publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade (9/5/2023). Nesta senda, ainda que houvesse pedido de expedição de RPV na petição inicial do cumprimento de sentença, tal pedido não estaria protegido pela modulação dos efeitos da decisão prolatada na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.
2. O STF, no processo paradigma o RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2.1. Não se pode olvidar que se deve observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o, CF, de forma que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).
3. No caso, embora o importe de R$ 10.220,99 autorize, num primeiro momento, a expedição de RPV, não se pode perder de vista que o valor indicado a título de cumprimento de sentença totaliza a quantia de R$ 19.038,53, ultrapassando o limite de 10 salários mínimos estabelecido na Lei no 3.624/2005, e que, em observância ao art. 100, §8o, CF, não é permitido que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por RPV e a outra parte, por meio de precatório.
4. Apesar de o executado ter pleiteado a condenação do exequente ao pagamento de honorários recursais, não se verifica da decisão recorrida condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e, em observância ao entendimento do STJ no REsp no 1.134.186/RS (Tema 407), também não houve nova condenação do agravado ao pagamento da referida verba. Consequentemente, observados os requisitos fixados pelo STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, não há se falar em aplicação do art. 85, §11, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.